Tribunal: TJMT
Processo: 1063389-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063389-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE MACHADO OUTO - CPF: 071.244.371-13 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A comprovação da contratação e uso do cartão de crédito pode se dar por meio de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos, como faturas, dados cadastrais e comprovantes de pagamento.

2.

A negativação baseada em débito legítimo e devidamente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura dano moral.

3.

O reconhecimento tácito da dívida por meio de pagamentos voluntários afasta a alegação de inexistência de relação contratual.

4.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MATHEUS FELIPE MACHADO OUTO contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por cobrança indevida c/c danos morais.

O Agravante sustenta, em síntese, que: a) os documentos apresentados pelo Banco Agravado são insuficientes para comprovar a contratação específica do cartão de crédito que originou a dívida; b) as telas sistêmicas, desacompanhadas de outros elementos como contrato assinado ou comprovante de recebimento do cartão, não constituem prova robusta; c) o Agravado não comprovou o envio, recebimento, desbloqueio e utilização do cartão de crédito; d) a negativação indevida gera dano moral in re ipsa; e) não há restrições anteriores, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025